Tribunal: TJDFT
Processo: 0735916-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. SUPOSTA FRAUDE. TRANSFERÊNCIA DE INFRAÇÕES. AUTOMÓVEL ALIENADO A TERCEIROS. INVIABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência será concedida sempre que houver probabilidade do direito alegado pela parte autora e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Nesta fase inicial, há indícios de que o agravante foi vítima de golpe na compra e venda de automóvel financiado, sendo, pois, necessário o exame mais aprofundado dos fatos e provas, o que só será possível após dilação probatória. 2. 1. Além disso, é inegável que o pleito do agravante é satisfativo, sendo necessária a observância do prévio contraditório.
3. Recurso conhecido e desprovido.